Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701952-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de KLEYTON PEREIRA DA SILVA (acusado) em face da decisão (id. 32114690) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e do 2° Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, no Inquérito Policial n° 0712687-49, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o decreto da prisão anteriormente deferido. Em suas razões (id. 32114677), a impetrante alega que o paciente afirmou ter cometido os furtos apenas para manter seu vício em drogas, razão pela qual a internação para tratamento é a medida mais adequada para evitar que o paciente saia da prisão e cometa novos delitos. Afirma que a alteração para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico iria propiciar ao paciente o tratamento necessário para curar seu vício. Ao final, requer, liminarmente, o deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, permitindo que o paciente seja atendido em clínica adequada e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 32114680, fls. 82/84): Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato não apresenta maior gravidade, porquanto se trata de um furto consumado de um óculos em estabelecimento comercial. Contudo, assiste razão ao Ministério Público quando afirma que ela, a toda evidência, denota que a liberdade do autuado fornece risco à ordem pública. Isto porque, das informações colhidas da sua FAP, percebe-se que se trata de um criminoso habitual, e diante de tantas passagens criminais por furto, nenhuma segurança há no sentido de que caso fosse colocado em liberdade nessa oportunidade, cessaria os delitos que vem praticando com habitualidade. Pelo contrário, a partir da FAP do autuado, infere-se que caso seja posto em liberdade, há potencialidade na prática de outros furtos. Ademais, nessa assentada, o autuado informou ser dependente químico, o que o levaria a praticar os furtos relatados em sua FAP, e reforça o entendimento de que caso fosse posto em liberdade haveria grande risco de novamente se envolver em fatos dessa natureza. O tratamento para dependência química disponibilizado pelo Estado ao público em geral, através do CAPS, já foi tentado pelo autuado, segundo informou, através de medicamentos obtidos naquele órgão, e conforme consta na ata da audiência de custódia realizada neste NAC no dia 01/05/2021, nos autos de processo no 0705127- 53.2021.8.07.0006, ultima vez que o autuado foi preso por furto, ocasião em que se encaminhou o custodiado para o referido tratamento. Em verdade, o autuado é multireincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por dois furtos, com sentença judicial transitada em julgado. Possui, ainda, outra condenação recente pelo delito de furto, estando pendente julgamento de recurso interposto pela defesa. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda possui em aberto mais quatro processos criminais, com denúncia recebida, pela prática também de furtos. E mais um inquérito policial em aberto por outro furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, há alguns meses, o autuado já esteve neste NAC preso por furto (30/04/2021) ocasião em que lhe foi garantida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, inclusive tendo sido preparado encaminhado para tratamento de dependência química no CAPS, que não surtiu efeito, ao que tudo indica, já que, mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Dentro os processos criminais que estão em aberto pelo crime de furto, nos autos no 0705127-53.2021.8.07.0006, que tramitam na vara criminal de Sobradinho, o autuado, recentemente, foi citado por edital, por não ter sido localizado, o que denota que a prisão do autuado é necessária não só para a garantia da ordem pública, mas também para a garantia de aplicação da lei penal. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, além de garantir a correta aplicação da lei penal. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KLEYTON PEREIRA DA SILVA, data de nascimento: 11/02/1981, filho de Florisvaldo Pereira da Silva e de Carmelita Barreto da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão foi proferida nos seguintes termos (id. 32114690): A prisão preventiva de KLEYTON PEREIRA DA SILVA foi decretada em 08/12/2021 pelo Juízo do Núcleo de audiência de custodia (ID Num 110804656), tendo por fundamento as seguintes razões (ID Num. 110804656 - Pág. 2). "(...) a toda evidência, denota que a liberdade do autuado fornece risco à ordem pública. Isto porque, das informações colhidas da sua FAP, percebe-se que se trata de um criminoso habitual, e diante de tantas passagens criminais por furto, nenhuma segurança há no sentido de que caso fosse colocado em liberdade nessa oportunidade, cessaria os delitos que vem praticando com habitualidade. Pelo contrário, a partir da FAP do autuado, infere-se que caso seja posto em liberdade, há potencialidade na prática de outros furtos. Ademais, nessa assentada, o autuado informou ser dependente químico, o que o levaria a praticar os furtos relatados em sua FAP, e reforça o entendimento de que caso fosse posto em liberdade haveria grande risco de novamente se envolver em fatos dessa natureza. O tratamento para dependência química disponibilizado pelo Estado ao público em geral, através do CAPS, já foi tentado pelo autuado, segundo informou, através de medicamentos obtidos naquele órgão, e conforme consta na ata da audiência de custódia realizada neste NAC no dia 01/05/2021, nos autos de processo no 0705127- 53.2021.8.07.0006, ultima vez que o autuado foi preso por furto, ocasião em que se encaminhou o custodiado para o referido tratamento." Os fatos ensejadores da prisão foram bastante graves e demonstram que em liberdade, o requerente coloca em risco a ordem pública. Ademias, conforme destacado acima, já houve tentativa de tratamento par dependência química, tendo o denunciado voltado a delinquir. No mais, tenho que o requerente não logrou demonstrar qualquer mudança na situação fática que resultou na decretação de sua prisão preventiva. Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos, mantendo o anterior decreto de prisão por seus próprios fundamentos. Intimem-se. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. Inicialmente, verifico haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 32114690), onde constam termos de Declaração, Auto de Apresentação e Apreensão e Restituição, a Ocorrência n° 8.896/2021-0. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, pois o paciente possui outras condenações pelo mesmo crime, demonstrando, conforme consta da decisão apontada coatora, habitualidade delitiva. Efetivamente, o risco de reiteração criminal é alto. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar para tratamento do vício em entorpecente, verifico que o paciente já passou por internação em clínica semelhante, quando foi preso em flagrante no processo n° 0705127-53, sem sucesso. Portanto, entendo que, neste momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada e não havendo que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do mérito. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022 23:11:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator